Tribunal: TJDFT
Processo: 0712040-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA SISBAJUD.REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PESQUISA DE BENS. “TEIMOSINHA”. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 1 (UM) ANO DESDE A ÚLTIMA PESQUISA. JUÍZO DE RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Desde o dia 08/09/2020, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, o Banco Central e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN puseram em funcionamento o Sistema SISBAJUD, sistema eletrônico (em substituição ao BACENJUD) que amplia as possibilidades de busca e bloqueio judicial de ativos em nome dos devedores.
2. A “teimosinha” constitui funcionalidade disponibilizada pelo sistema SISBAJUD, que permite a reiteração automática da diligência por prazo determinado, e visa conferir celeridade e máxima efetividade ao processo executivo.
3. A referida ferramenta vem como uma forma de tentar aumentar o êxito das ordens de penhora de dinheiro em conta de réus ou executados, porque, de forma automatizada pelo próprio sistema, tenta alcançar o valor total do bloqueio dentro de um período estabelecido.
4. A jurisprudência desta Eg. Corte de Justiça tem se firmado no sentido de que o transcurso do prazo de 1 (um) ano desde a realização da última pesquisa caracteriza tempo razoável para a reiteração das diligências. Precedentes.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.